Tribunal: TJSP
Processo: 1500002-16.2019.8.26.0361
Classe: Apelação Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-15
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Latrocínio tentado e coação no curso do processo – Autoria e materialidade delitiva perfeitamente comprovadas – Prova robusta a admitir a condenação do réu – Pena-base e regime prisional fixados com critério – Impossibilidade de aplicação da detração – Pedido de isenção de custas – Recurso defensivo desprovido.